Tribunal: TJES
Processo: 5000931-33.2025.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000931-33.2025.8.08.0004

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SEBASTIAO DOS SANTOS GOMES

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ALEGADA INÉRCIA. APRESENTAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu ação anulatória cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais, sob fundamento de inércia da parte autora quanto à determinação de esclarecer os contratos objeto da demanda.
2. A parte autora busca a anulação do contrato de cartão de crédito consignado, alegando não ter firmado a contratação e apontando descontos mensais indevidos.
3. A sentença extinguiu o feito com fundamento nos incisos III e IV do art. 485 do CPC. A parte autora sustenta ter apresentado aditamento à inicial com os documentos e esclarecimentos exigidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a sentença de extinção sem resolução do mérito é válida diante da existência de petição de emenda à inicial, na qual a parte autora teria esclarecido os elementos essenciais à continuidade da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A análise dos autos revela que a parte autora apresentou aditamento à inicial, indicando o número do contrato contestado, valores descontados e documentos comprobatórios.
6. A petição de emenda supre os vícios apontados na decisão extintiva, afastando a alegação de inércia processual. A extinção mostrou-se precipitada, devendo ser anulada para prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“1. A apresentação tempestiva de emenda à petição inicial, com os esclarecimentos e documentos exigidos pelo juízo, afasta a configuração de inércia processual e impede a extinção do feito sem resolução de mérito.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5000931-33.2025.8.08.0004

RECORRENTE: SEBASTIAO DOS SANTOS GOMES

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ALEGADA INÉRCIA. APRESENTAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu ação anulatória cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais, sob fundamento de inércia da parte autora quanto à determinação de esclarecer os contratos objeto da demanda.
2. A parte autora busca a anulação do contrato de cartão de crédito consignado, alegando não ter firmado a contratação e apontando descontos mensais indevidos.
3. A sentença extinguiu o feito com fundamento nos incisos III e IV do art. 485 do CPC. A parte autora sustenta ter apresentado aditamento à inicial com os documentos e esclarecimentos exigidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a sentença de extinção sem resolução do mérito é válida diante da existência de petição de emenda à inicial, na qual a parte autora teria esclarecido os elementos essenciais à continuidade da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A análise dos autos revela que a parte autora apresentou aditamento à inicial, indicando o número do contrato contestado, valores descontados e documentos comprobatórios.
6. A petição de emenda supre os vícios apontados na decisão extintiva, afastando a alegação de inércia processual. A extinção mostrou-se precipitada, devendo ser anulada para prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“1. A apresentação tempestiva de emenda à petição inicial, com os esclarecimentos e documentos exigidos pelo juízo, afasta a configuração de inércia processual e impede a extinção do feito sem resolução de mérito.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada por
SEBASTIÃO DOS SANTOS GOMES
em face de
BANCO PAN S.A
, na qual se discute supostos descontos indevidos relativos a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Foi proferida sentença (ID 13811217), que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

A inércia da parte autora, devidamente intimada por meio do Diário da Justiça, impossibilita o julgamento do mérito da demanda, por ausência de interesse processual devidamente demonstrado e por descumprimento de ordem judicial.

Dessa forma, não há outra medida a ser adotada, senão a extinção do feito, sem resolução do mérito, com base nos incisos III e IV do art. 485 do CPC.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 13811218), sustentando que, na origem, apresentou petição de aditamento à inicial na qual especificou o número do contrato, os valores descontados, anexou planilha de débitos e documentos comprobatórios. Por fim, requer a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e julgamento da demanda.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 15922513).

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação de hipossuficiência.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de ação anulatória cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora busca a anulação de contrato de cartão de crédito consignado, alegando não ter realizado tal contratação.

A sentença de origem extinguiu o feito sob o fundamento de que, embora intimada a esclarecer de qual contrato se originam os descontos referentes ao cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como se tais descontos permaneciam sendo efetivamente realizados pela parte ré, a parte autora permaneceu inerte.

Todavia, em análise dos autos, tenho que razão assiste à parte recorrente.

Pois bem. O Juízo de origem, entendendo haver ausência de elementos mínimos para análise do pedido, determinou a intimação da parte autora para esclarecer qual seria o contrato objeto da demanda. Constatando, posteriormente, a ausência de manifestação, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

No entanto, ouso divergir do juízo sentenciante, pois se verifica que a extinção do feito ocorreu de forma indevida. Ao contrário do que constou na sentença, a parte autora apresentou aditamento à petição inicial, conforme consta no documento de ID 13811213, antes mesmo do despacho que determinou a emenda. Inclusive, em atenção ao referido despacho, a parte autora protocolou nova petição (ID 13811215), informando que os esclarecimentos solicitados já constavam no aditamento previamente juntado.

Na ocasião do aditamento (ID 13811213), o autor indicou de maneira clara o contrato que entende ser indevido, apontando o número do contrato (nº 62339999221413103 24) e anexou documentação comprobatória extraída do sistema do INSS. Informou, ainda, que os descontos têm ocorrido de forma contínua desde março de 2024, sem autorização e sem previsão de término, o que teria gerado, até o ajuizamento da ação, um prejuízo financeiro de R$627,94.

Dessa forma, verifica-se que o vício apontado no pronunciamento de extinção foi devidamente sanado pela parte autora, que apresentou, de forma tempestiva, os esclarecimentos solicitados. Assim, a alegada inércia não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos. Ressalte-se, ainda, que o regular prosseguimento do feito não implica, por si só, o acolhimento das pretensões autorais, uma vez que a produção de provas eventualmente apresentadas pela parte ré poderá conduzir o Juízo à (im)procedência dos pedidos formulados.

Assim, a extinção sem resolução do mérito, fundada em suposta omissão da parte autora, revela-se precipitada e desprovida de respaldo nos fatos processuais, razão pela qual a sentença merece ser anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de anular a sentença de origem e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase de instrução processual, com regular andamento do feito, nos termos da fundamentação supra.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)